Tribunal: TJDFT
Processo: 0719322-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719322-64.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO ROBERTO PEREIRA BRANDAO APELADO: MARLUZA NUNES DENONE PICINALLI, AYLTON PICINALLI NETO, A. D. P., A. C. G. P. J., ESPOLIO DE AYLTON CESAR GUERRA PICINALLI REPRESENTANTE LEGAL: MARLUZA NUNES DENONE PICINALLI D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor/apelante, Paulo Roberto Pereira Brandão, em face da decisão monocrática de ID 60976725, que não conheceu do recurso de apelação em razão da intempestividade, fazendo-o com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT. O decisum recorrido consignou que: O apelo é manifestamente intempestivo, consoante possível verificar pelas certidões constantes dos autos e, também, na manifestação da10a Procuradoria de Justiça Cível. No caso em exame, a sentença em embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 19 de março de 2024 (terça-feira), ID 59767213. Considera-se publicada a sentença em 20 de março de 2024 (quarta-feira). O prazo fluiu a partir de 21 de março de 2024 (quinta-feira), nos termos do artigo 231, inciso VII, CPC, vencendo na data de 15 de abril de 2024. O recurso foi interposto em 17 de abril de 2024, quando já extrapolado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, o que afasta sua tempestividade. (...) Sendo a tempestividade um dos requisitos de admissibilidade dos recursos, o juízo acerca do apelo há de ser, inevitavelmente, negativo. O embargante aponta existência de contradição e omissão no julgado, sustentando, em síntese, que houve “erro na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal de origem (18/04/2024) configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso, nos termos previstos no art. 223, § 1o, do CPC/2015, pois tal equívoco não pode ser imputado ao recorrente.” Nesse sentido, requer o acolhimento dos aclaratórios para que, modificando-se a decisão embargada, seja reconhecida a tempestividade do apelo. Dispensada a manifestação dos embargados. É o relato do necessário. ADMISSIBILIDADE Conheço do recurso. FUNDAMENTAÇÃO Dada a ausência de questões prejudiciais ou preliminares, avanço ao exame do mérito. Inobstante as alegações ventiladas pelo embargante, não vislumbro a existência no julgado dos vícios apontados. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa, não sendo a via adequada para a reforma do julgado proferido por órgão colegiado, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se vislumbra na espécie. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum. Extrai-se do recurso que a insurgência do embargante se volta contra a conclusão a que chegou este Relator ao não conhecer do recurso de apelação ante a patente intempestividade. Restou consignado na decisão combatida que a sentença proferida pelo juízo a quo foi publicada no dia 20/03/2024 (quarta-feira), fluindo o prazo recursal a partir de 21/03/2024 (quinta-feira) o qual se encerrou na data de 15/04/2024, tendo o apelo sido interposto somente no dia 17/04/2024, ou seja, quando já extrapolado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, o que afasta sua tempestividade. Não deve prosperar a tentativa da embargante de atribuir ao julgado vício de contradição, uma vez que inexiste incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, de modo que resta afastada qualquer incerteza em relação ao provimento jurisdicional, não havendo incoerência na conclusão a que chegou este Relator ao não conhecer do apelo. Já a omissão apontada não se refere à ausência de análise quanto ao prazo para a interposição do recurso de apelação. Atrela-se, na realidade, ao próprio resultado desfavorável do julgamento, não se coadunando a argumentação aduzida com nenhuma das hipóteses contempladas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constata-se que o embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de contradição e omissão, conferir caráter infringente à decisão que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, o que é descabido no presente caso. De todo modo, ressalto, uma vez mais, que o dispositivo da sentença em embargos de declaração, proferida pelo juízo de origem, foi disponibilizado na pág. 2960 do DJE de 19/03/2024 (link: https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2024/53.pdf#page=0): N. 0719322-64.2022.8.07.0020 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - A: PAULO ROBERTO PEREIRA BRANDAO. Adv(s).: DF26008 - WENDI PALACIO TOME, DF26523 - KEILLE COSTA FERREIRA SILVA. R: MARLUZA NUNES DENONE PICINALLI. Adv(s).: Nao Consta Advogado. R: AYLTON CESAR GUERRA PICINALLI. Rep(s).: MARLUZA NUNES DENONE PICINALLI. R: AYLTON PICINALLI NETO. Adv(s).: Nao Consta Advogado. R: A. D. P.. Rep(s).: MARLUZA NUNES DENONE PICINALLI. R: A. C. G. P. J.. Rep(s).: MARLUZA NUNES DENONE PICINALLI. T: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a sentença retro. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se as determinações precedentes, no que ainda couber. Portanto, a parte apelante/embargante foi regularmente intimada por publicação no DJE, de modo que se mostra a correta a decisão de não conhecimento do recurso de apelação em razão da intempestividade. Cumpre assinalar o entendimento jurisprudencial segundo o qual o “Pje é apenas um mecanismo para as partes interessadas terem acesso aos autos, o qual automaticamente sugere prazo para manifestação; o sistema não substitui o dever da parte interessada de conferir o prazo legal para praticar atos processuais de seu interesse.” (Acórdão 1761368, 07178574620238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, deve ser destaco entendimento jurisprudencial segundo o qual “I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe.” (Acórdão 1214677, 00386843420148070001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acertada ou não a conclusão exarada na decisão combatida, certo é que, ao contrário do afirmado pelo embargante, não houve contradição ou omissão a serem sanadas. Eventual insurgência quanto à tese adotada monocraticamente pelo Relator deve ser discutida no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não se prestam a tal fim. DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator